Tribunal: STF
Processo: RE 1409460
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE APARELHO GESSADO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL NOTURNO E DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO E O PISO SALARIAL ESTADUAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 103/2000 E NAS LEIS 5.950/2011, 6.163/2012, 6.402/2013 E 6.702/2014 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORA, ORA PRIMEIRA APELANTE, QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE APARELHO GESSADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL E ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º DA CF. PRECEDENTES DESTE E. TJERJ. DIREITO DA AUTORA, ORA PRIMEIRA APELANTE, AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO ADIMPLIDO PELO RÉU, ORA SEGUNDO APELANTE, E O PISO SALARIAL ESTADUAL DE TÉCNICO EM APARELHO GESSADO. INTELIGÊNCIA DA LC DA UNIÃO Nº 103 DE 14/07/2000 E DAS LEIS ESTADUAIS Nº 5.950/2011, Nº 6.163/2012, Nº 6.402/2013 E Nº 6.702/2014. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. A AUTORA, ORA PRIMEIRA APELANTE, NÃO COMPROVOU PREENCHER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA VERBA EM QUESTÃO. ART. 83, INC. XVIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº 1.270/87. INEXISTÊNCIA DE PARECER TÉCNICO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DAS SECRETARIAS DE ESTADO ATRIBUINDO O GRAU DE EXPOSIÇÃO CONFORME NR15 – NORMA REGULAMENTADORA 15 DE ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES. PRECEDENTES DESTE E. TJRJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA, ORA PRIMEIRA APELANTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL INTEGRALMENTE DEVIDO PELO ENTE ESTATAL, ORA SEGUNDO RECORRENTE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTOS EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL, ORA SEGUNDO APELANTE, TANTO DA SENTENÇA QUANTO DESTA FASE RECURSAL, REMETIDOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, HAJA VISTA QUE A SUCUMBENTE É A FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS INSCULPIDOS NO INC. II DO § 4º DO ART. 85 DO CPC/15, A FIM DE QUE SEJAM OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS INCS. I A V DO § 3º DO ART. 85 DO CPC/15. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA EM RAZÃO DA ISENÇÃO DO ENTE ESTATAL, ORA SEGUNDO RECORRENTE, E QUE A HIPÓTESE NÃO VERSA SOBRE REEMBOLSO EM FAVOR DA AUTORA, ORA PRIMEIRA APELANTE, BENEFICIADA COM A JG. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS, EXCLUINDO DA CONDENAÇÃO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E INCLUINDO O ADICIONAL NOTURNO E A DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO PAGO À AUTORA, ORA PRIMEIRA APELANTE, E O PISO SALARIAL ESTADUAL DE TÉCNICO EM APARELHO GESSADO, CONDENANDO O ENTE ESTATAL, ORA SEGUNDO APELANTE, AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.” (Doc. 9, p. 1-2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição da República, bem como ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677, Tema 551 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que, “ao tratar contratada como servidora estável, assegurando-lhe verbas devidas apenas aos estatutários”, o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais apontados (Doc. 11, p. 3). Discorre que, “olvidando-se de que a recorrida fora contratada temporariamente pelo recorrente, na forma do artigo 37, IX da Constituição da República, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ao pagamento do adicional noturno e diferenças entre o vencimento pago à recorrida e o piso salarial estadual da categoria” (Doc. 11, p. 7). Ressalta que “o contratado temporário não está jungido às normas do artigo 39 § 3º da Constituição Federal, tal como entendeu o r. acórdão recorrido, mas sim às normas legais criadas pelo ente público sob a garantia do artigo 37, IX da Magna Carta” (Doc. 11, p. 7). Assevera que “a concessão de verbas não previstas no contrato firmado significa atribuir ao Poder Judiciário a função de legislador positivo, violando o princípio da separação e harmonia entre os Poderes, insculpido no artigo 2º, da Constituição da República” (Doc. 11, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso para “julgar improcedentes os pedidos” (Doc. 11, p. 10). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o sobrestamento do feito, com base no Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 13). Posteriormente, determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao referido tema (Doc. 15).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS BAIXADOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 551 DO E. STF. ARE Nº 646.000RG/MG. EXTENSÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS CONTRATADOS PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO SETOR PÚBLICO. A HIPÓTESE PRESENTE SE AMOLDA À EXCESSÃO PREVISTA NO REFERIDO PARADIGMA. AS SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, COM PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DE 1 ANO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 23/10/2009 E 09/01/2014 CONFIGURARAM NOTÓRIO DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, QUE, POR CONSEQUÊNCIA, IMPLICA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO 13º SALÁRIO E ÀS FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.” (Doc. 17, p. 1)



    Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração contra a referida decisão (Doc. 19), os quais foram rejeitados (Doc. 21).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, então, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que estaria em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 23).



    O Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno (Doc. 25) contra a referida decisão.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, reconsiderou a decisão anterior e admitiu o recurso extraordinário (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a nulidade da contratação em questão, ante a ausência de seu caráter excepcional, confirmado pela permanência e habitualidade na prestação dos serviços, em razão das renovações sucessivas, caso em que a Administração Pública somente poderia admitir o servidor por intermédio de certame público, restando comprovado nos autos o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão proferido em juízo negativo de retratação, in verbis:



    “A hipótese presente se amolda à exceção prevista no item II do entendimento sedimentado no referido paradigma, haja vista as sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações do contrato de trabalho entabulado entre as partes, com prazo de vigência inicial de 1 ano (índex 000016, fls. 20/22), no período compreendido entre 23/10/2009 e 09/01/2014 - nos termos consignados na inicial e não rechaçados pelo ente estatal, ora segundo Apelante - configuraram notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que por consequência implica o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.” (Doc. 17, p. 5, destaquei)



    Com efeito, com relação ao reconhecimento do direito da recorrida à percepção de férias, terço constitucional e gratificação natalina, o acórdão ora recorrido está em consonância com entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 1.066.677, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, no qual restou expressamente consignado que “os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe de 1°/07/2020, destaquei). Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’”



    No que se refere à condenação do ente público ao pagamento de adicional noturno e da diferença entre o vencimento da parte recorrida e o piso salarial estadual, o acórdão recorrido assentou, in litteris:



    “Outrossim, impõe-se o acolhimento da pretensão da Autora, ora primeira Recorrente, quanto ao adicional noturno, nos termos do voto do eminente Desembargador Luiz Henrique de Oliveira Marques ao analisar o tema neste E. Órgão Fracionário (AC nº 0052238-32.2016.8.19.0001): 



    ‘(...)



    Neste sentido, o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Mandado de Injunção n.º 0062421-36.2014.8.19.000, decidiu que se aplicam as normas do adicional noturno previsto na CLT aos servidores que desempenham suas funções em horário noturno, que não distingue o regime de trabalho do servidor, pelo menos, enquanto a legislação estadual não disciplinar a matéria.



    (...)’



    Quanto ao pagamento da diferença entre o vencimento adimplido pelo Réu, ora segundo Apelante, e o piso salarial estadual, na hipótese presente, de Técnico em Aparelho Gessado, verifica-se também ser procedente a irresignação recursal da Autora, ora primeira Apelante.



    É consabido que a LC nº 103 de 14/07/2000, da União (índex 000065 – fl. 79), autorizou Estados e Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se refere o inc. V do art. 7º da CF para empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal. 



    Nessa toada, a Lei Estadual nº 5.950/2011 dispôs em seu art. 1º, inc. VI, que, por força de acordo coletivo, os vencimentos de Técnico de Imobilização Ortopédica seriam de R$ 731,43 (índex 000065 – fls. 65/67); passando a R$ 834,78 com a edição da Lei Estadual nº 6.163/2012 (índex 000065 – fls. 68/70); a R$ 918,25 com a Lei Estadual nº 6.402/2013 (índex 000065 – fls. 71/73); e a R$ 1.000,89, com a Lei Estadual nº 6.702/2014 (índex 000065 – fls. 75/77), valores superiores aos percebidos pela Autora, ora primeira Apelante, durante a vigência do contrato entabulado entre as partes, consoante se verifica dos valores estampados nos contracheques acostados nos índices 000016/000031, em flagrante desacordo com os valores fixados nas referidas leis estaduais.” (Doc. 9, p. 8 e 10, destaquei)



    Destarte, in casu, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento nas legislações infraconstitucionais federal e estadual aplicáveis à espécie (Consolidação das Leis Trabalhistas, Lei Complementar Federal 103/2000 e Leis 5.950/2011, 6.163/2012, 6.402/2013 e 6.702/2014 do Estado do Rio de Janeiro) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 )



    Nesse sentido foi o seguinte julgado proferido pelo Plenário Supremo Tribunal Federal em caso análogo ao presente relativo a adicional noturno:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Temporário. Contrato nulo. Adicional noturno. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão o qual reformou parcialmente sentença de improcedência. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.467.874-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 29/02/2024, destaquei)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE 1.238.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/11/2019; RE 1.324.153, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/12/2021; RE 1.393.418, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 04/08/2023; e RE 1.247.591, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/02/2023.



    Com relação ao pagamento da diferença entre o vencimento e o piso salarial estadual, trago à colação o seguinte julgado proferido pelo Plenário desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. PISO SALARIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.415.876-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 24/05/2023, destaquei)



    Nesse sentido também foram as seguintes decisões monocráticas: RE 1324153, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/12/2021, ARE 1.340.347, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2021; ARE 1.453.666, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/04/2024; ARE 1.396.052, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/09/2022; e ARE 1.343.496, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021.



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente